Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703035-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA MEDEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo no. 0813773-25.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa à realização de consulta psiquiátrica. Em suas razões recursais, sustenta que possui Transtorno do Espectro Autista, com nível de suporte 2 para 3, e lhe foi recomendada a realização de consulta psiquiátrica, em 19/12/2023, pelo Ambulatório do Hospital São Vicente de Paulo, e a solicitação foi incluída no SISREG III, em 09/04/2024, com código de risco AMARELO, sem atendimento, no entanto, até o momento. Ao final, postula a concessão da antecipação da tutela recursal, a título de tutela de urgência, a fim de que o Distrito Federal lhe forneça a consulta médica pretendida em 10 (dez) dias. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à recorrente, considerando o disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. Anote-se. No tocante à tutela de urgência, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A concessão da tutela provisória de urgência, assim, exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Sob essa premissa, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Com efeito, verifica-se que a recorrente foi inserida no SISREG III, em 09/04/2024, com classificação “AMARELO - urgência”. No entanto, passados mais de 250 dias, a solicitação não foi atendida. Ademais, consta do relatório médico acostado aos autos, elaborado em 19/12/2023, que a paciente “apresenta episódios de auto-heteroagressividade”, pode causar “dano grave a si ou aqueles de convívio próximo”, havendo “risco de sofrimento físico severo decorrente da agressividade” (ID 67448593), o que não justifica a espera de, exatamente, 1 (um) ano desde a prescrição médica. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, compete ao Distrito Federal promover a manutenção de estrutura de saúde que possibilite a efetivação desse direito fundamental de forma ampla e com atendimentos em prazos razoáveis. Como cediço, o Conselho Nacional de Justiça editou o Enunciado n. 93, que orienta todo o Poder Judiciário na aferição da razoabilidade do tempo de espera para atendimento pelos serviços de saúde, nos seguintes termos: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” No caso vertente, o prazo sugerido de 100 (cem) dias para consulta em cirurgia feral foi por demais ultrapassado e não há justificativa para renovação ou elastecimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça CONSULTA EM PSIQUIATRIA GERAL à recorrente, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, em qualquer hospital da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada, às expensas do recorrido, sob pena de cominação de multa diária. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF, paracumprimento. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.